Tribunal: TJSP
Processo: 0097538-74.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097538-74.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IVONILDO SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097538-74.2013.8.26.0050 -Voto no 47.350
2
Voto número 47.350
Apelação Criminal no 0097538-74.2013.8.26.0050
(4a Vara Criminal Foro Central da Barra Funda São Paulo)
Apelante: IVONILDO SILVA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 142/146vo,
acrescenta-se que Ivonildo Silva dos Santos foi condenado ao
cumprimento de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 3 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Inconformado, o réu apelou, por meio da Defensoria
Pública, pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória e, alternativamente, a aplicação do privilégio e de pena
alternativa (fls. 150/153).
O recurso foi contrariado, a fls. 156/162, e a Procuradoria
de Justiça, a fls. 174/180, manifestou-se pelo não provimento do
apelo.
É o relatório.
2- Ocorreu, na espécie, a prescrição.
A pena fixada para o crime em foco prescreve em 3 anos,
de acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código
Penal.
Ausente recurso ministerial (fls. 149), tal lapso decorreu
entre a publicação da sentença, em 08/06/2016 (fls. 148) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097538-74.2013.8.26.0050 -Voto no 47.350
3
presente data, devendo ser julgada extinta a punibilidade de
Ivonildo Silva dos Santos pela prescrição da pretensão punitiva
na modalidade intercorrente, em conformidade com o que
dispõem os artigos 107, inciso IV, e 110, parágrafo 1o, ambos do
Código Penal, restando, pois, prejudicado o exame do mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo defensivo
para, de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo
Penal, julgar extinta a punibilidade de IVONILDO SILVA DOS
SANTOS, em relação à imputação objeto do presente feito,
prejudicado o exame do mérito, comunicando-se.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR